Tribunal: TJSP
Processo: 0030990-02.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falso testemunho – Recurso defensivo – Nulidade pela não apreciação de tese defensiva – Prejudicial afastada pela inexistência do apontado vício – Absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade, tratando-se o crime de falso testemunho de crime formal, consumando-se com a prática da conduta – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000622469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0030990-02.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LUIS CARLOS PRIMILA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal No 0030990-02.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34.067
APELAÇÃO CRIMINAL No 0030990-02.2017.8.26.0576
APELANTE: LUIS CARLOS PRIMILLA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.067
APELAÇÃO CRIMINAL Falso testemunho Recurso defensivo
Nulidade pela não apreciação de tese defensiva Prejudicial
afastada pela inexistência do apontado vício
Absolvição por
atipicidade da conduta Impossibilidade, tratando-se o crime de
falso testemunho de crime formal, consumando-se com a prática
da conduta Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 233/238, cujo relatório se
adota, condenou LUIS CARLOS PRIMILLA ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, e mais 10 (dez) dias-multa, no
piso, como incurso no artigo 342, § 1o, do Código Penal.
Inconformado,
apela
o
acusado
arguindo
preliminar de nulidade, em razão da não apreciação de tese defensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal No 0030990-02.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34.067
No mérito, pugna por sua absolvição, ao argumento de atipicidade da
conduta, pois a falsidade da assinatura (crime sobre o qual teria
mentido) era facilmente comprovável por prova técnica, como de fato o
foi, o que torna impossível o crime que lhe foi imputado (fls. 257/269).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
275/277), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 287/294).
É o relatório.
Rejeito, por proêmio, a preliminar de nulidade.
Como é cediço, cabe ao julgador decidir a
questão posta em julgamento conforme o seu entendimento, não
estando atrelado às teses das partes, nem impelido a aduzir
comentários a respeito, ainda que para efeito de prequestionamento.
Da leitura da r. sentença se observa que o MM.
lançou suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada,
afastando expressamente, aliás, a tese de atipicidade da conduta ou
crime impossível, de modo que a r. decisão está completa e atendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal No 0030990-02.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34.067
plenamente aos ditames do Código de Processo Penal, não padecendo
de quaisquer vícios.
Passo à análise do mérito.
Ao que consta da denúncia, no dia 07 de abril
de 2016, na sala de audiências da 1a Vara Criminal de São José do Rio
Preto, o apelante, ao depor como testemunha no Proc. no
0030619-14.2012.8.26.0576, movido pelo Ministério Público contra
João Baptista Crenith Júnior, pela prática de crime de uso de
documento falso, fez afirmação falsa visando beneficiar o réu daquele
feito.
Apurou-se que João Baptista Crenith Júnior,
nos autos do Proc. no 0030619-14.2012.8.26.0576, visando se livrar de
pontuação de multas de trânsito de sua carteira de habilitação, indicou
falsamente a pessoa de Carlo Alessandro Ferrari Gomes, seu
funcionário à época dos fatos, como sendo o condutor do veículo
infrator, com posterior falsificação de sua assinatura em documentos e
fazendo uso deles junto ao Departamento de Trânsito.
Inquirido em Juízo naquele feito, o apelante
afirmou que trabalhava como porteiro na empresa, confirmando que
Carlo lá trabalhou por pouco tempo como motorista. Todavia, mentiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal No 0030990-02.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34.067
ao aduzir que Carlo, pouco tempo depois de ser demitido, esteve na
empresa para fazer o acerto e que presenciou a conversa entre ele e
João Baptista, em que este apresentou ao primeiro as multas e Carlo as
reconheceu, assinando-as e assinalando que não tinha condições de
arcar com o pagamento.
Mencionou que a regra na empresa era a de
que o motorista responsável pela infração arcava com o pagamento da
multa, tanto que em outras oportunidades presenciou outros
motoristas assinando infrações.
Comprovou-se, porém, que a afirmação feita
pelo apelante era mentirosa, posto que Carlo negou ter mantido contato
com João Baptista sobre as multas, reiterando que não assinou os
formulários de indicação de condutor infrator.
Dessa forma, visando beneficiar o então réu
João Baptista Crenith Júnior naquele processo criminal, o apelante
prestou falso depoimento.
Pois bem, A materialidade e a autoria delitivas,
sobejamente evidenciadas pelo coeso conjunto probatório coligido, não
foram questionadas pelo apelante, que apenas suscita a tese de
atipicidade da conduta, por se tratar de crime impossível e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal No 0030990-02.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34.067
potencialidade lesiva, já que a falsidade da assinatura seria facilmente
comprovada pela prova pericial, como de fato o foi.
Ora, como é cediço, o falso testemunho é crime
formal, consumando-se com o depoimento falso, independentemente da
sua relevância, da sua potencialidade lesiva ou, ainda, da produção do
efetivo resultado material visado pelo sujeito.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HC. FALSO TESTEMUNHO. CONFIGURAÇÃO.
DELITO FORMAL. POTENCIAL RISCO A ADMINISTRAÇÃO
DA
JUSTIÇA.
ORDEM
DENEGADA.
Pretensão
de
reconhecimento de atipicidade da conduta de falso testemunho
imputada aos pacientes, sob o argumento de não ter ocorrido
efetivo prejuízo à administração de justiça. O crime de falso
testemunho é de cunho formal, bastando, para sua
concretização, o potencial risco à administração da justiça.
Não é necessário para a tipificação do delito, que o teor do
testemunho influa concretamente na decisão judicial, mas
apenas que exista a possibilidade desta influência (HC no
36.017/RS, 5a Turma, Rel. MIN. GILSON DIPP, j.
17/08/2004, DJU 20/09/2004, pág. 319 grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal No 0030990-02.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34.067
Por conseguinte, para a consubstanciação do
crime previsto no artigo 342, do Código Penal, basta a consciência de
estar cometendo uma falsidade, pouco importando o fim do agente.
Destarte, não vinga a tese de atipicidade da
conduta, razão pela qual a condenação do apelante constituía mesmo
medida imperativa e de rigor.
Foi a pena de partida corretamente balizada no
mínimo legal, ante a ausência de antecedentes criminais
documentalmente comprovados nos autos.
Ao depois, na segunda etapa, inexistiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, presente
a causa de aumento do artigo 342, § 1o, do Código Penal, a pena foi
acertadamente majorada em 1/6 (um sexto).
Ausentes
quaisquer
outras
causas
modificadoras, mantenho a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal No 0030990-02.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34.067
unitário mínimo legal.
Preenchidos os requisitos legais, previstos no
artigo 44, I, II e III, do Código Penal, conservo a substituição da pena
corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e multa, bem como a fixação do regime aberto
para o resgate da reprimenda corporal no caso de eventual
descumprimento injustificado das medidas impostas.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator